Tribunal: TJBA
Processo: 0504348-50.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0504348-50.2017.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Recorrente: Jean Bruno Lima

Defensor Público: Dr. Danilo Mattos Fernandes

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Marina Miranda Almeida das Neves

Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS CONDUZIDO NA FASE INQUISITORIAL, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INALBERGAMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO RESTOU AMPARADA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE APONTAM PARA A POSSÍVEL AUTORIA DELITIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se integralmente o
decisio
objurgado.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jean Bruno Lima, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana, que

o

pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da Exordial acusatória (id. 79517205),
in verbis
, que “[...] no dia 12 de agosto de 2015, por volta das 20h00, na altura do KM 07 da BR-116 Sul, nas imediações do Posto Chapéu de Couro o denunciado praticou homicídio qualificado tentado em face da vítima e policial militar ALEX BOAVENTURA. Historiam os elementos de informação do encarte policial apenso que, no dia e hora referenciados, uma guarnição da polícia militar, após identificar conduta suspeita do denunciado que guiava a sua motocicleta pela via, deu voz de parada ao mesmo, a fim de que este fosse revistado. Desobedecendo ao comando policial, o denunciado passou a evadir-se, desta feita a pé, e, com revólver calibre 38, n° de série 337737 que portava em punho (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14), realizou disparos contra o policial militar que, na ocasião encontrava-se a bordo da sua motocicleta. Atingido na coxa e mão esquerda por dois dos disparos, jogou-se no chão para se defender, mas em razão de ter sido atingido na perna, não conseguia a vítima se movimentar do local para dali se proteger. Neste momento, o denunciado, aproveitando-se de que a vítima possuía reduzidas chances de defesa, ainda efetuou um terceiro disparo, atingindo-a na altura do peito, lado esquerdo, só não saciando o seu intento homicida por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, notadamente revides realizados pela vítima com a sua pistola, inobstante o insucesso dos disparos e a adequada intervenção médica. O denunciado fora reconhecido como sendo autor dos disparos (fls. 19 e 32/35) [...]”.

III –
Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, em virtude da alegada insuficiência de provas da autoria, sob o argumento de que seria nulo o procedimento de reconhecimento de pessoas.

IV – Como se sabe, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente, diante das provas produzidas nos autos, convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V – Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

VI –
In casu
, não merece acolhimento o pleito defensivo de impronúncia, não havendo que se falar na nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas. Não se desconhece a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

VII – No caso em testilha, observa-se, entretanto, que os indícios de autoria apontados na decisão de pronúncia não se restringem, única e exclusivamente, ao ato de reconhecimento ocorrido na seara inquisitorial. De fato, a análise dos autos permite concluir que há outros elementos indiciários que indicam que o Recorrente poderia, ao menos em tese, ter sido responsável pelo crime sob destrame.

VIII – Observa-se, a partir dos depoimentos transcritos, que os indícios de autoria emergem das declarações judiciais da vítima e dos relatos oferecidos, em juízo, pelas testemunhas do rol da acusação, sendo o réu apontado como o único suspeito do delito. Segundo o ofendido, “Após os disparos, observou o denunciado fugindo dos demais policiais da guarnição, motivo pelo qual foi capaz de identificar Jean Bruno Lima como o agente do crime”. Por sua vez, o SD/PM Joab Pereira da Silva relatou “ter visto Jean Bruno Lima de perto, durante a ocorrência, razão pela qual o identificou como o autor do delito [...] os moradores do bairro e os próprios parentes de Jean comentaram que ele havia cometido a conduta criminosa”. Ademais, o SD/PM Jonathan Moreira Lima informou que “no mesmo dia do crime, por meio de informações de moradores da própria comunidade, foi apontado o nome de Jean Bruno Lima, vulgo ‘Pesadelo’, como sendo o suposto autor do crime [...] chegou ao seu conhecimento, por meio de policiais e populares, que o réu já era conhecido pelas práticas de crimes na região onde o crime ocorreu”.

IX – Ainda no tocante à prova da materialidade e aos indícios de autoria, destaca-se, como bem pontuado no
decisio
vergastado, além da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), o auto de exibição e apreensão de uma arma de fogo, encontrada em poder do acusado no momento de sua prisão (id. 79517206, p. 14-15), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

X – Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prova da autoria, no processo penal, não é tarifada, sendo certo que o reconhecimento ocorrido na etapa extrajudicial deve ser valorado conjuntamente com os testemunhos judiciais, havendo indícios suficientes para autorizar o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri.

XI – De outra banda, interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado fez
jus
ao seu direito constitucional ao silêncio. Assim, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa, havendo elementos que apontam, em tese, para o acusado como o autor do delito, não procedendo a tese defensiva de nulidade processual e consequente insuficiência de provas da autoria. De todo o exposto, é de se concluir, dentro dos limites de cognição próprios deste momento processual, que a versão sustentada pelo Ministério Público encontra supedâneo nos autos, o que permite a pronúncia.

XII – Em que pese as alegações defensivas – no sentido de que o fato ocorreu à noite, em local mal iluminado, tendo sido utilizadas, para o reconhecimento, fotos extraídas de uma matéria jornalística que apontava o Recorrente como suspeito, inexistindo certeza de que não estava de capacete
–, s
alienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida – o que não é a hipótese dos autos – sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

XIII – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação.

XIV – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pela Juíza
a quo
e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de homicídio qualificado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação.

XV – Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XVII –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
mantendo-se integralmente o
decisio
objurgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
0504348-50.2017.8.05.0080
, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente,

Jean Bruno Lima e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o
decisio
objurgado, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.